Tribunal: TCU
Processo: 036.546/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por João Ribeiro Barroso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia Recurso de Reconsideração interposto por João Ribeiro Barroso em face do Acórdão 3592/2024-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Augusto Nardes). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do Recurso de Revisão interposto por João Ribeiro Barroso para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 3592/2024-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de João Ribeiro Barroso, dando-lhe quitação, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. dar conhecimento desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado do Ceará.